Tribunal: STF
Processo: ARE 1512050
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Claro S/A interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 636 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articulou a inaplicabilidade daqueles verbetes, a ofensa direta ao texto constitucional, a incorreta aplicação da modulação operada no Tema n. 919 da repercussão geral, e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à Execução Fiscal Município de Iepê. Taxa de Licença - Exercício de 2011 - Limites da competência municipal - Instalação de antenas de transmissão/estação rádio base Serviço de telecomunicações. (...) Tese fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 919 de Repercussão Geral (RE nº 776.594), no sentido de que a competência tributária para exigir taxas de licença ou fiscalização em relação às antenas de transmissão é exclusiva da União que não se aplica ao caso concreto - Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade - Produção de efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (09.12.2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data - Execução fiscal proposta em 18.12.2015, embargos à execução distribuídos em 20.01.2022 - Manutenção da cobrança - Sentença de rejeição dos embargos à execução, mantida - RECURSO DESPROVIDO.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 21, XI; 22, IV; e 30, VIII, da Constituição Federal. Aduz que a legislação municipal em tela não pode incidir sobre matéria de telefonia, pois o ente municipal não tem competência para legislar sobre a atividade de telecomunicações, nem mesmo de forma supletiva. Assevera que opôs os embargos à execução fiscal em 20/01/2022, data anterior a data de publicação da ata de julgamento do Tema 919/RG, devendo ser aplicada a inconstitucionalidade posta pelo STF. 



    Postula a reforma do acórdão, para que seja declarada a inexigibilidade da Taxa de Licença instituída pelo Município de Iepê no que tange as Estações Rádio Base da Autora.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu devida a cobrança da taxa municipal de licença das estações de rádio base (ERB), tendo em conta que a ação de execução fiscal fora proposta em 18 de dezembro de 2015, e os embargos à execução distribuídos em 20 de janeiro 2022, antes da publicação da ata de julgamento do Tema n. 919/RG, em 7 de dezembro de 2022. A propósito, transcrevo do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    De início, pertinente consignar que o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 919 de Repercussão Geral (ARE 1.403.772), consolidou a seguinte orientação: (...)



    .......................................................................................................



    Como se vê, entendeu-se que a criação de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é competência privativa da União, não competindo aos Municípios legislar sobre a matéria. 



    Contudo, em decorrência da modulação dos efeitos da declaração da institucionalidade, restou estabelecido que a produção de tais efeitos ocorrerá a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito que, por sua vez, se deu em 09.12.2022. 



    Considerando que a execução fiscal foi distribuída em data anterior (18.12.2015), assim como estes embargos (20.01.2022), conclui-se que o precedente vinculante da Suprema Corte não se aplica ao caso concreto.



    Esse entendimento diverge da compreensão do Supremo acerca do debate, que, na análise da ADI 3.110, assentou competência privativa da União para edição de norma que discipline a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, uma vez que a matéria estaria abrangida pelo tema das telecomunicações. (ADI 3110, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de junho de 2020)



    Na sequência, essa compreensão foi confirmada no julgamento do RE 1.370.232, piloto do Tema n. 1.235/RG, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.235/RG, DJe de 13 de setembro de 2022. Na ocasião, foi aprovada a seguinte tese de repercussão geral:



    É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).



    Registre-se que, ao examinar o RE 776.594, Tema n. 919/RG, DJe de 9 de fevereiro de 2023, essa jurisprudência foi ratificada, com a tese de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.



    Na oportunidade, o Pleno decidiu pela modulação da decisão de inconstitucionalidade, estabelecendo que produziria efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (7 de dezembro de 2022), ressalvadas as ações ajuizadas até aquela data.



    Conforme relatado no acórdão recorrido, os embargos à execução fiscal, que deram origem ao presente recurso extraordinário, foram opostos em 20 de janeiro de 2022, ou seja, anteriormente à publicação da ata de julgamento do mérito do Tema n. 919/RG, de modo que estes autos ficam ressalvados da modulação do paradigma, aplicando-se-lhes os efeitos da decisão de inconstitucionalidade da taxa. Nesse contexto, verifico divergência do acórdão recorrido em relação ao entendimento firmado pelo Supremo. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.



    2. Definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. (...)



    (RE 1.468.826 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6 de março de 2024, grifei)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para afastar a cobrança à recorrente da taxa de instalação de antenas de estação de rádio base, invertidos os ônus de sucumbência.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente